Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no caso de medicamentos não padronizados, desde que comprovadas a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, o Estado é obrigado a fornecê-lo (REsp 1657156/RJ).
2. No caso em análise, o medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica demonstrativa da sua imprescindibilidade e com a comprovação de que o agravante não possui condições de arcar com o custo do tratamento, demonstram a obrigação de fornecimento pela Administração, ainda que o fármaco não esteja previsto em lista do Sistema Único de Saúde.
3. A fixação das astreintes possui a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo.
3.1. In casu, mostra-se devida a previsão de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento, sendo irrelevante a alegação de prazo exíguo, seja pela urgência e gravidade, seja pela possibilidade jurídica de dispensa de licitação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.